Tribunal: TJMT
Processo: 1009008-29.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1009008-29.2018.8.11.0015 – CLASSE 198 – CNJ – SINOP
Apelante: RAMON GUILHERME TESCHIMA REZENDE e ARNON HENRIQUE TESCHIME REZENDE
Apelado: HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Número do Protocolo: 1009008-29.2018.8.11.0015
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, assinala aos apelantes o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator